Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718662-46.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. HONORÁRIOS. EXECUTADO FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, II, DO CPC. EXTRAVIO DO PROCESSO. CULPA EXCLUSIVA. EXEQUENTE. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. LEI 14.010/2020. PORTARIAS CONJUNTAS 67/2020 e 16/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após exame cronológico dos fatos e dos atos processuais, tem-se que da data do ajuizamento da ação até a declaração de restauração dos autos somaram-se mais de cinco anos sem que houvesse a angularização da relação processual. 2. Nos termos do artigo 206, §5o, II, do CC, prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato." 3. O exequente/apelante contribuiu para que se operasse a prescrição da pretensão executória, porquanto, além de não ter adotado as providências necessárias a viabilizar a citação válida dos herdeiros em tempo hábil, não obstante as inúmeras oportunidades concedidas, e conforme exigência dos §§ 2o e 4o do art. 240 do CPC, ainda retirou os autos do cartório, retendo-os por mais de três anos, período em que também movimentou a máquina judiciária, inutilmente, na tentativa de reavê-los, culminando com o extravio, por sua culpa exclusiva, e com a necessidade de restauração dos autos. 4. Ainda que se leve em consideração a suspensão dos prazos em decorrência da Lei 14.010/2020 e da Portaria Conjunta 67, entre 08/06/2020 a 20/11/2020, assim como a segunda suspensão dos prazos, referente à Portaria Conjunta 16, entre 02/03/2021 a 29/04/2021, tem-se que, da data do ajuizamento da ação até a primeira citação constante dos autos, realizada em nome do falecido, portanto sequer válida, transcorreram-se quase oito anos, sendo certo que o período relativo à suspensão dos prazos em razão da pandemia não impediu que a pretensão executória estivesse fulminada pela prescrição, conforme art. 802 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, ambos da Constituição Federal, aduzindo afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório, direito adquirido e acesso à justiça; c) artigos 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 75, inciso VII, 618, inciso I, 613, 614, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 921, incisos I a V, §§ 1o ao 4o, todos do CPC, 189, 202, inciso I, 205, § 5o, inciso I, 206-A, 884, todos do Código Civil, e 3o da Lei 14.010/20, defendendo que inexistem razões para reconhecer a incidência de prescrição da pretensão executória ou intercorrente, ao argumento de que o exequente sempre fora diligente e buscara todos os meios visando obter a quitação de seu crédito. Argumenta quanto à inexistência de prescrição da pretensão executória e intercorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos I, XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 10, 75, inciso VII, 618, inciso I, 613, 614, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 921, incisos I a V, §§ 1o ao 4o, todos do CPC, 189, 202, inciso I, 205, § 5o, inciso I, 206-A, 884, todos do Código Civil, e 3o da Lei 14.010/20, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015